Tribunal: TCU
Processo: 016.241/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de omissão no dever de prestar contas sobre o contrato de subvenção econômica 20/2551.0000827.4.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), unidade autorizada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para operar o Programa TECNOVA II 01/2018, em desfavor da Sociedade Empresarial Prosumir Aproveitamento Energético Ltda. (beneficiária) e de Júlio César da Silva Freitas Vieira (gestor dos recursos); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 6°, 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Prosumir Aproveitamento Energético Ltda. e Júlio Cesar da Silva Freitas Vieira para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Prosumir Aproveitamento Energético Ltda. e Júlio Cesar da Silva Freitas Vieira e condená-los ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/1/2021 71.675,07 Débito 4/4/2022 90.195,43 Débito 23/12/2022 7.340,39 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Prosumir Aproveitamento Energético Ltda. e Júlio Cesar da Silva Freitas Vieira multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. esclarecer ao responsável Júlio Cesar da Silva Freitas Vieira que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.